Tribunal: TJSP
Processo: 2239369-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
"Habeas Corpus" – Paciente denunciado nos termos dos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e 244-B, da Lei 8069/90, em concurso material - Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Gravidade concreta dos fatos – Pena prevista para o crime superior a 04 anos de reclusão – Requisitos do art. 312 e 313 do CPP presentes – Medidas cautelares

Ementa:
"Habeas Corpus" – Paciente denunciado nos termos dos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e 244-B, da Lei 8069/90, em concurso material - Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Gravidade concreta dos fatos – Pena prevista para o crime superior a 04 anos de reclusão – Requisitos do art. 312 e 313 do CPP presentes – Medidas cautelares alternativas insuficientes- Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19- Descabimento- Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ – Constrangimento ilegal não evidenciado- Ordem denegada.